Tribunal: TJSP
Processo: 1000954-88.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de cobrança. Associação de moradores. Pedido restrito à cobrança de taxa de manutenção. Matéria discutida em ação declaratória prévia. Inexigibilidade de débito declarada. Decisão transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada do pleito formulado na ação precedente que se irradia. Incabível a repetição da matéria já definitivamente julgada. Extinção sem julgamento de mérito

Ementa:
Ação de cobrança. Associação de moradores. Pedido restrito à cobrança de taxa de manutenção. Matéria discutida em ação declaratória prévia. Inexigibilidade de débito declarada. Decisão transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada do pleito formulado na ação precedente que se irradia. Incabível a repetição da matéria já definitivamente julgada. Extinção sem julgamento de mérito (art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000954-88.2017.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
LEANDRO MASSUCATO, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
LOTEAMENTO VALE DO SOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000954-88.2017.8.26.0695 -Voto no 28.146
2
Voto no 28.146
Ap. no 1000954-88.2017.8.26.0695
Comarca: Nazaré Paulista - Vara Única
Ação: Cobrança
Apelante: Leandro Massucato
Apelada: Associação dos Moradores do Loteamento Vale do Sol
Ação de cobrança. Associação de moradores.
Pedido restrito à cobrança de taxa de manutenção.
Matéria discutida em ação declaratória prévia.
Inexigibilidade
de
débito
declarada.
Decisão
transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa
julgada do pleito formulado na ação precedente
que se irradia. Incabível a repetição da matéria já
definitivamente julgada. Extinção sem julgamento
de mérito (art. 485, inciso V, do Código de Processo
Civil). Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 1042/1048) que julga
parcialmente procedente a ação para condenar o réu no pagamento
de indenização pelos serviços prestados no período de 10/03/2016 a
10/06/2017 (fls. 09), bem como os valores vincendos no decorrer da
lide; apela o réu vencido postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 1051/1084),
sustenta, em síntese, que foram declaradas inexigíveis as cobranças
realizadas pela associação autora a partir de março/2016 por meio de
sentença transitada em julgado nos autos da ação no
0001208-15.2016.8.26.0695. Aduz que a condenação nesse processo
representa total contradição.
Assevera que é pacifico o entendimento do
STJ a respeito do tema (REsp 1.280.871 - SP e REsp 1.439.163-SP).
Ressai que inexiste enriquecimento ilícito, pois o mero existir da
prestação de serviço não o caracteriza.
Pontua que ainda que o apelante tivesse
promovido rateio na qualidade de presidente da associação até
fevereiro/2016 fora associado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000954-88.2017.8.26.0695 -Voto no 28.146
3
Aduz que o simples pedido de troca de
lâmpadas das ruas por parte da associação não pode ser interpretado
como prestação de serviços. Com relação ao envio de
correspondências, assevera que esta é realizada pelos correios e não
pela associação, ressaindo que a apelada deixou de promover a
entrega para o apelante com o fim de compeli-lo a retornar ao quadro
associativo.
Sustenta que deve ser comprovada a má-fé da
associação que não respeita as decisões judiciais, sendo condenada
ao pagamento de danos morais, conforme requerido na reconvenção,
pela cobrança indevida. Requer o provimento.
Recurso
preparado
(fls.
1085/1086)
e
respondido (fls. 1095/1106).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
associação de moradores relativamente à taxa de manutenção (fls. 4)
devidas pelo réu, proprietário de imóvel situado no loteamento
denominado Vale do Sol, localizado no município de Nazaré
Paulista/SP, a partir de março de 2016.
O réu apresentou reconvenção, requerendo a
declaração de inexigibilidade do débito e a cobrança de danos morais.
Julgada
improcedente
a
reconvenção
e
parcialmente procedente a ação principal, insurge-se o réu requerente
a reforma das decisões.
Pois bem.
Na peculiaridade dos autos, verifica-se que o
apelante propôs ação (proc. no 0001208-15.2016.8.26.0695) para
declaração de inexigibilidade do débito a qual fora julgada procedente
para “declarar a desconstituição do vínculo associativo entre requerente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000954-88.2017.8.26.0695 -Voto no 28.146
4
requerida desde 11.02.2016; e 2) declarar inexigíveis as cobranças feitas pela
requerida a partir de março de 2016” (fls. 852/855) a qual transitou em
julgado em 05/10/2016.
A similitude das demandas é evidente, dada a
identidade de partes e o seu objeto, qual seja, declaração de
inexigibilidade de débito de taxa de manutenção da associação
apelada.
Naqueles autos, a solução jurídica foi no
sentido de declarar inexigível a cobrança das taxas a partir de
março/2016, esse o exato espelho da cobrança perseguida nesses
autos.
De fato, observa-se a pretensão aqui deduzida
encontra-se albergada pela coisa julgada material formada naqueles
autos.
Prevalece o caráter imutável e indiscutível da
decisão com trânsito em julgado e contra a qual não cabe outro
recurso, tal e qual a hipótese versada.
Do contrário, igualmente, ter-se-ia a real
insegurança jurídica, o que deságua no caos de quaisquer relações
jurídicas.
Nesse percurso, incabível revisitar a questão já
definitivamente julgada.
No mesmo sentido, colhem-se os seguintes
precedentes, verbis:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE
ASSOCIAÇÃO. Sentença de extinção do processo pelo
reconhecimento da prescrição trienal. Irresignação pelo
autor.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
pelo
reconhecimento, de ofício, da coisa julgada, nos
termos do art. 337, § 4o do CPC. Acordo antecedente,
celebrado nos autos de ação de cobrança de taxa de
associação quanto a período que contém as parcelas
objeto desta demanda, com homologação judicial e
extinção do processo. Ausência de inclusão no acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000954-88.2017.8.26.0695 -Voto no 28.146
5
de parcelas que foram objeto do pedido, sem qualquer
ressalva, que é obstáculo à sua cobrança em nova
demanda. Identidade de partes, pedido e causa de
pedir
entre
as
demandas,
que
resulta
no
reconhecimento da coisa julgada. Título executivo
judicial que permanece inabalado, impedindo a
cobrança de parcelas postuladas naquela demanda e
objeto de transação judicial. RECONHECIMENTO, DE
OFÍCIO, DA COISA JULGADA, PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR.” (TJSP; Apelação Cível
1000300-83.2015.8.26.0659;
Relator
(a):
Mariella
Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a Vara;
Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro:
12/02/2020)
“AÇÃO DE COBRANÇA - Taxa associativa - Extinção
do processo sem resolução do mérito - Inconformismo -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do
RITJSP - Coisa julgada material - Matéria que já foi
examinada em outra ação envolvendo as partes -
Impossibilidade da cobrança das taxas associativas por
proprietário/adquirente que não aderiu a associação -
Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000255-58.2017.8.26.0514; Relator
(a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara Única; Data
do
Julgamento:
12/06/2019;
Data
de
Registro:
12/06/2019)
“Loteamento. Despesas de conservação e manutenção. Acórdão anterior que limitou a
exigibilidade das taxas até quando contestada a
cobrança então discutida. Entendimento de que a partir
dali restou inequívoca a intenção do réu de se desligar
da associação. Eficácia preclusiva da coisa julgada.
Impossibilidade de infirmar o resultado alcançado na
ação anterior. Art. 508 do CPC/2015. Precedentes do
STJ. Extinção do feito sem resolução do mérito.
Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso
improvido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1021006-74.2017.8.26.0576;
Relator
(a):
Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000954-88.2017.8.26.0695 -Voto no 28.146
6
23/04/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. Associação. Loteamento. Taxa de
manutenção. Ação de cobrança. Sentença de extinção
do feito. Coisa julgada. Inconformismo. Existência de
processo anteriormente proposto, com as mesmas
partes e causa de pedir. Sentença de primeiro grau
mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do
regimento interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 0030593-85.2012.8.26.0068; Relator
(a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018)
Imperiosa, outrossim, a reforma da r. sentença
a fim de declarar a extinção do feito.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para julgar extinta a ação, sem resolução do
mérito, por ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso
V, do Código de Processo Civil.
Ante a reversão do julgado, inverta-se a carga
sucumbencial fixada na origem, a qual deve ser carreada
integralmente à autora, mantendo-se o crivo fixado pela r. sentença.
RÔMOLO RUSSO
Relator